Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por KR SERVICOS DE ODONTOLOGIA, em face ao acordão negou provimento à sua apelação. Intimada para que se manifestar acerca da tempestividade do recurso, a embargante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão desta turma, opostos no dia 29/05/2024. Contudo, em consulta ao andamento processual ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 21/05/2024 e considerado publicado em 22/05/2024, quarta-feira. Assim, considera-se realizada a publicação em 22 de maio de 2024, quarta-feira, iniciando-se o prazo recursal no próximo dia útil seguinte (23/05/2024) quinta-feira, conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 28/05/2024. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 29/05/2024, às 15h21min (ID 59729087). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905